Tribunal: TJBA
Processo: 8161293-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161293-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
NATALIE BARBOSA DO NASCIMENTO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de custeio de medicamento à base de canabidiol para tratamento de transtorno do espectro autista (TEA), bem como indenização por danos morais, em face de operadora de plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS; (ii) a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do CDC, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, sem afastar limites legais expressos.
4. A Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções específicas, não abrangendo o fármaco pleiteado.
5. A taxatividade mitigada do rol da ANS, prevista no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/1998, não afasta as exclusões legais expressas do caput, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. O medicamento prescrito possui administração domiciliar, por via sublingual, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória.
7. A autorização de importação pela ANVISA e a ausência de eficácia de tratamentos anteriores não afastam a limitação legal e contratual existente.
8. A negativa de cobertura, fundada em exclusão legal expressa, configura exercício regular de direito, não caracterizando ato ilícito.
9. Inexistente conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento à base de canabidiol de uso domiciliar, por expressa exclusão legal prevista na Lei nº 9.656/1998. 2. A taxatividade mitigada do rol da ANS não afasta as exclusões legais do caput do art. 10 da referida lei. 3. A negativa de cobertura fundada em previsão legal e contratual não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI e § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.173.999/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, REsp nº 2.071.955/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STF, ADI nº 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8161293-82.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
Em segredo de justiça e outros
e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator